Tribunal: TJSP
Processo: 0000379-10.2014.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Apelação – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Acervo probatório documental, pericial e oral seguro, farto e robusto. Depoimentos harmônicos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo. Circunstâncias do acidente que denotam a imprudência da apelante, que vem corroborada inclusive por prova pericial. Materialidade e

Ementa:
Apelação – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Acervo probatório documental, pericial e oral seguro, farto e robusto. Depoimentos harmônicos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo. Circunstâncias do acidente que denotam a imprudência da apelante, que vem corroborada inclusive por prova pericial. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Culpa provada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena que merece reparos. Regime aberto em caso de descumprimento da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – Prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em favor das vítimas e herdeiros. Apelo provido parcialmente.